Tribunal: TJDFT
Processo: 0700753-07.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0700753-07.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA LIMA DE LANA TORRES AGRAVADO: PETRUS LEONARDO BARRON SANCHEZ DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Priscilla Lima de Lana Torres contra decisão da 2a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, deferiu a penhora da cota parte dos direitos aquisitivos sobre imóvel pertencente à agravante (autos no 0030544-40.2016.8.07.0001, ID no 152184237, págs. 1-4). 2. A agravante, em suma, defende que a penhora não deveria prosperar, pois demonstrou, mediante a juntada de documentos, que o imóvel se trata de bem de família e ainda pertence à credora fiduciária, apesar de já ter sido quitado. 3. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que a constrição sobre os direitos aquisitivos do imóvel identificado como apto. no1105, vaga de garagem vinculada no 69, Lote 10, Rua 9 Sul, Águas Claras/DF seja imediatamente levantada, com a reforma da decisão. 4. Preparo (ID no 45932682, págs. 1-2). 5. Cumpre decidir. 6. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 7. A agravante alega a impenhorabilidade do imóvel, sob o argumento que se trata de bem de família, portanto, insuscetível de sofrer qualquer medida constritiva. 8. A decisão recorrida, dentre outros aspectos, afastou os argumentos da agravante e destacou que foi apresentado contrato de locação referente ao imóvel objeto da controvérsia, apesar de alegar que serviria de moradia para si e sua família (ID no 147495049). 9. Também ponderou que a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o fruto do aluguel recebido é destinado para a sua moradia em outro imóvel alugado ou para a subsistência familiar, o que afasta a qualidade de bem de família. 10. Não há discussão quanto à possibilidade de penhora dos eventuais direitos aquisitivos sobre bens, conforme previsto no art. 835, inciso XII do CPC. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1379754, 07240626220218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 28/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 11. Os argumentos apresentados pela agravante, no sentido de que o imóvel seria protegido pela regra da impenhorabilidade, por se tratar de bem de família, não encontra guarida no cenário fático-jurídico dos autos. 12. A partir do momento que a medida constritiva recaiu sobre os eventuais direitos aquisitivos inerentes ao imóvel, os fundamentos apresentados pela agravante com o intuito de justificar o levantamento da penhora ficaram prejudicados, pois não haverá alteração imediata no exercício da posse direta do bem. 13. Não há elementos indicativos de que o imóvel preencha os pressupostos fático-legais para ser considerado bem de família, pois é alugado e não há elementos probatórios indicativos de que os valores são utilizados pela agravante para o aluguel de outro bem ou indispensáveis à subsistência da família. 14. Apesar da literalidade da lei, é possível penhorar bem de família e averbar o gravame na matrícula do imóvel para preservar os interesses do credor, ora agravado. A proteção jurídica tem a finalidade de garantir o lugar de moradia, o que não se adéqua ao caso concreto. 15. Precedente da minha Relatoria: Acórdão no 1427437, 07062394120228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pretendida. DISPOSITIVO 17. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e 1.019, inciso I). 18. Comunique-se à 2a Vara Cível de Brasília. Fica dispensada a prestação de informações. 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Diante da notícia de renúncia ao mandato outorgado, intime-se a agravante para, no prazo também de 15 dias, regularizar a sua representação processual, sob pena de não conhecimento. 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 20 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO